Tribunal: TCU
Processo: 022.653/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3779/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente inominado apresentado por Edirani Bastos Siqueira (peça 30) mediante o qual solicita ao TCU não descontar de seus proventos os valores decorrentes do Acórdão 3340/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal ato de pensão militar em que constava como beneficiária. Considerando que a peça apresentada não intenta a modificação do Acórdão 3340/2020-TCU-Segunda Câmara , estando desprovida dos elementos de razão e volição necessários à sua caracterização como recurso; Considerando que a Secretaria de Recursos, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, opina por que a peça inicial seja recebida como mera petição, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, e 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, em receber a peça apresentada por Edirani Bastos Siqueira (peça 30) como mera petição, e encaminhá-la à Sefip, para as medidas de sua alçada. 1. Processo TC- Processo 022.653/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Edirani Bastos Siqueira (XXX.684.727-XX) 1.2. Interessados: Aline Domingues de Amorim Luz (XXX.885.127-XX); Amalia Cristina Cruz de Oliveira (XXX.136.347-XX); Barbara Maria Miguel dos Anjos (XXX.649.375-XX); Beatriz Gomes Demirsky (XXX.658.757-XX); Celia Claudino Moraes (XXX.122.639-XX); Edirani Bastos Siqueira (XXX.684.727-XX); Jayara Raquel Cruz Oliveira (XXX.546.405-XX); Layana Domingues de Amorim (XXX.139.737-XX); Marcia Guaraciaba Salvini (XXX.698.717-XX); Maria Jose Telis Teixeira de Matos (XXX.529.427-XX); Maria Jose de Moraes (XXX.155.664-XX); Maria de Lourdes Matos de Queiroz dos Anjos (XXX.738.755-XX); Marize Martines Fabijam Silva (XXX.105.358-XX); Nadia Bezerra de Oliveira (XXX.761.177-XX); Rita de Cassia Miguel dos Anjos (XXX.504.765-XX); Selma Auxiliadora Miguel dos Anjos (XXX.048.985-XX); Valdivone Miguel dos Anjos (XXX.890.395-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.